Tribunal: TJDFT
Processo: 0746494-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746494-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ROBERTO ALVES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO “Vistos etc.” Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo autor/recorrente Roberto Alves Lima. De pronto, rejeito o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado ao ID 24921213. Isso porque, não se admite o aludido incidente com o objetivo de reformar decisão jurisdicional já proferida, como supedâneo recursal. Com efeito, o art. 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que o incidente poderá ser requerido somente ao se arrazoar ou responder o recurso, e não após o seu julgamento, tal qual sucedido na espécie. Portanto, inadmito o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito